Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-76.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. CONTA PRÉ-PAGA. BLOQUEIO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUE. INDISPONIBILIDADE DOS VALORES EM CONTA. DEMORA NO DESBLOQUEIO DA CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Insurgem-se os réus contra a sentença que, ao julgar procedentes os pedidos da exordial, condenou-os solidariamente: a) na “obrigação solidária de restabelecerem os serviços da conta digital relacionada ao cartão n. 5453.4859.xxxx.6537 – QUI! MASTERCARD, em nome de PAULO HENRIQUE DAS NEVES ARAÚJO, com o desbloqueio do crédito de R$ 2.645,94, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o montante de R$ 3.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos no valor atualizado do saldo do cartão”; e b) a pagarem indenização a título de dano moral no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
2. Do recurso do réu Banco Bradesco. Preliminarmente, argui o recorrente a ilegitimidade passiva, ao sustento de não ter participado do contrato celebrado pelo autor e o réu QUI! MASTERCARD. No mérito, alega, em síntese, inexistência de defeito na prestação do serviço; ausência ato ilícito (dano moral); impossibilidade de imposição de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Subsidiariamente, requer a redução do quantum da indenização e que os juros de mora incidam somente a partir do arbitramento.
3. Do recurso do réu QUI! CARD BRASIL. Argui o recorrente, em síntese, ausência de ato ilícito, nexo causal e da comprovação do dano. Aduz violação ao artigo 5o, II, XXII e LV da Constituição Federal e artigo 1.013 do novo CPC.
4. A controvérsia reside em se determinar a regularidade ou não do bloqueio do cartão pré-pago de titularidade do autor.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; §1o, do art. 25, todos do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente Banco Bradesco rejeitada.
7. Na hipótese, os elementos de prova demonstram que o autor/recorrido teve seu cartão pré-pago bloqueado (ID Num. 19072514 - Pág. 1).
8. Muito embora seja aceitável o bloqueio temporário do cartão de crédito, verificada a suspeita de fraude nas transações bancárias. Tal situação não pode perdurar além do tempo necessário à solução do imbróglio com a emissão de outro cartão, ou disponibilização de outro meio, que permitisse a movimentação da conta pelo correntista.
9. No caso em comento, as empresas rés/recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia de comprovar a necessidade de persistência do bloqueio mesmo após o pedido do recorrido de desbloqueio da conta bancária para acesso da quantia que lá foi depositada (art. 373, II, CPC).
10. A falha na prestação do serviço, consistente no bloqueio unilateral, e persistente, do cartão do requerente, que se viu impedido de fazer a movimentação financeira por este meio, e a ausência de disponibilizar ao correntista outros meios de acesso à conta, deram ensejo a aborrecimentos, vexames e constrangimentos que superam o mero aborrecimento cotidiano. Passível, portanto, de reparação pecuniária.
11. Além disso, a conduta desidiosa da fornecedora dos serviços em dar solução à questão, a tempo e modo condizente com suas possibilidades, mesmo após diversas tentativas de solucionar o problema (reclamações no PROCON e Interna – ID 19072514), denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor, e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
12. Pelo exposto, é de se manter a sentença que julgou procedente o pedido, por ofensa aos atributos da personalidade da recorrida (art. 5o, V e X da Constituição Federal).
13. Atento às circunstâncias da lide, à condição socioeconômica das partes, à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação no pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$ 2.500,00, conforme consignado na sentença, pois condizente com os precedentes desta Turma Recursal e suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores e reparar os prejuízos morais causados à parte recorrida.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Havendo condenação à indenização por dano moral, os juros de mora incidem desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual, como na espécie.
16. A fixação de astreintes não pode se dar em patamar irrisório, sob pena de não ser atendida a sua finalidade coercitiva, isto é, a de pressionar os ora recorrentes ao cumprimento da obrigação. Não obstante, deve ser arbitrada em valor compatível com a obrigação, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida, quando se mostrar excessiva.
17. Na espécie, a multa diária imposta pelo juízo de origem (de R$ 300,00, até o montante de R$ 3.000,00) não foge da razoabilidade, notadamente diante da constatação de que a obrigação imposta (restabelecer os serviços da conta digital relacionada ao cartão n. 5453.4859.xxxx.6537 – QUI! MASTERCARD, de titularidade do autor), é de fácil cumprimento, inexistindo complexidade na sua execução.
18. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pelo réu/recorrente QUI! CARD BRASIL na peça recursal para fins de prequestionamento.
19. Recurso do réu QUI! CARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO conhecido e improvido.
20. Recurso do réu BANCO BRADESCO S/A conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e improvido.
21. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais. Não há condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, pois não foram apresentadas contrarrazões.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.